Tribunal: CARF
Processo: 19311.000557/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000557/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.910 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
SÉRGIO AUGUSTO PEREIRA FELIX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no art.
42 da Lei no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal
por cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente
intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal,
deixando de comprovar a origem de todos os recursos creditados em conta
bancária junto à instituição financeira.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
TAXA DE JUROS SELIC.
A jurisprudência do CARF reconhece a validade da utilização da Selic para
fins tributários, nos termos do verbete da Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000557/2009-10
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000557/2009-10

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 20a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP (DRJ/SP1) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 16-38.380 (fls.434/442):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OMISSÃO DE RECEITA PRESUMIDA
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou co-titular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.315/320), referente ao Ano-calendário 2007, lavrado em 04/12/2009, onde foi apurado
crédito tributário no valor total de R$ 221.518,73 sendo:
a) R$ 109.176,31 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 30.460,19 de Juros de Mora, calculados até 30/11/2009;
c) R$ 81.882,23 de Multa Proporcional, passível de redução.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 321/346) temos que:
1. A fiscalização constatou que o contribuinte teve movimentação financeira
incompatível com os rendimentos declarados, sendo considerados omissão
de rendimentos o valor de R$ 404.400,00, referente depósitos não
justificados com documentos hábeis e idôneos e/ou sem compatibilidade
entre data e valor;
2. O contribuinte declarou rendimento do trabalho no valor de R$ 14.400,00
e um rendimento isento, no valor de R$ 296.034,96, referente a
lucros/dividendos recebidos da empresa REDOMA INDÚSTRIA
GRÁFICA LTDA., CNPJ 05.495.147/000113;
3. Da analise dos documentos fornecidos pelo contribuinte, a fiscalização
confirmou o valor declarado como isento e elaborou uma planilha com os
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000557/2009-10

depósitos realizados em três contas-correntes e uma conta de poupança,
todas com mais de uma titularidade;
4. O contribuinte, após intimando, não apresentou documentos hábeis e
idôneos com compatibilidade entre data e valor que justificassem a origem
dos depósitos, razão pela qual esses depósitos foram considerados
rendimentos omitidos;
5. Os valores dos depósitos considerados Omissão de Rendimentos foram
divididos pelo número de titulares das contas, sendo imputado ao
contribuinte a parcela que lhe corresponde;
6. Os depósitos efetuados no Banco do Brasil, nos valores de R$ 56.000,00 e
R$ 855.615,32, foram justificados como transferência entre contas do
mesmo titular oriundas do Banco Bradesco e Banco Bradesco Invest,
entretanto, o contribuinte não apresentou os extratos dessas contas a fim de
comprovar a titularidade, razão pela qual tais depósitos foram incluídos na
planilha como omissão de rendimentos.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 09/12/2009 (fl.
353) e, tempestivamente, em 07/01/2010, apresentou sua impugnação de fls. 355/382, instruída
com os documentos nas fls. 383 a 431, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SP1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-38.380, em 03/05/2012 a 20a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada, excluindo os depósitos feitos no Banco
do Brasil em razão de restar comprovado ser mera transferência entre contas de mesma
titularidade.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SP1, via Correio, em
18/05/2012 (fl. 446) e, inconformado com a decisão prolatada, em 19/06/2012, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 448/479, onde, em síntese, argumenta que:
1. O Auto de Infração é nulo por ausência dos requisitos legais inerentes ao
lançamento tributário;
2. O procedimento fiscal adotado é nulo em razão da inconstitucionalidade da
Lei Complementar que autoriza a quebra do sigilo bancário por decisão
exclusiva da autoridade administrativa, independente de autorização
judicial;
3. No Acórdão da DRJ houve uma interpretação equivocada do art. 42, da
Lei 9.430/96 uma vez que depósitos em conta corrente não significa,
necessariamente, acréscimo patrimonial e também não são fatos geradores
do imposto de renda, mas tão somente indícios de sinais de riqueza a
serem apurados;
4. A manutenção do Auto de Infração corresponde a uma ofensa ao Princípio
da Capacidade contributiva;
5. Em obediência ao Principio da Verdade Real, a autuação fiscal não pode se
embasar em meros indícios e presunções;
6. É inconstitucional a incidência dos Juros SELIC sobre débitos tributários.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000557/2009-10

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do lançamento
O Recorrente alega nulidade do lançamento com argumentos que se confundem
com o próprio mérito da demanda.
Afirma que em momento algum a fiscalização buscou demonstrar que as entradas
nas contas correntes de sua titularidade não possuíam origens legais ou já tributadas ou não
tributáveis. Afirma que foram ignorados os documentos apresentados e presumidos rendimentos
contrários aos documentos apresentados.
Não assiste razão ao Recorrente.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado pela fiscalização para
comprovar a origem dos depósitos e apresentar documentos que entendesse necessários.
Diante dos documentos apresentados, e após minuciosa análise dos
esclarecimentos prestados durante a ação fiscal referentes aos depósitos questionados,
confirmou-se o valor total dos rendimentos isentos provenientes do vínculo do contribuinte, com
a empresa REDOMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.
Verificou-se ainda no procedimento fiscal que as três contas-correntes e uma
conta poupança, alvo das análises, são de propriedade de mais de um titular conforme declarado
pelas próprias instituições financeiras, razão porque o valor do depósito considerado omissão de
rendimentos foi dividido pelo número de titulares da conta, sendo imputado ao contribuinte em
questão a parcela que lhe corresponde.
Conforme item 2.6 do TVF (fl. 322), “todas as pessoa físicas cujos nomes
figuraram como co-titulares das contas conjuntas com o sujeito passivo foram notificadas e
intimadas, procedimento amparado pela existência de MPF de Diligência para tanto, a prestar
esclarecimentos sobre os montantes depositados nessas contas não explicados pelo sujeito
passivo, dos quais poderiam ser os beneficiários. Nenhum dos indivíduos intimados se
manifestou”.
Destarte, o auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 que estabelece a caracterização de omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000557/2009-10

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Nulidade por quebra de sigilo bancário
Quanto a alegação de quebra do sigilo bancário, cabe destacar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, por meio do julgamento de cinco processos
(ADIs 2397 2386, 2389, 2390, 2397 e 2406) no sentido de que os dispositivos da Lei
Complementar n° 105/2001 não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência
de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros não
havendo ofensa à Constituição Federal.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de
repercussão geral, que ocorreu em 24/02/2016, foi fixado entendimento sobre a
constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, nos seguintes termos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000557/2009-10

contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tal decisão é de aplicação
obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos do § 2o do art. 62 do RICARF
(Portaria MF 343/2015). Cabe ainda destacar o teor da Súmula CARF no 35: O art. 11, §
3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso
de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos,
aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).
Assim, não procedem as alegações do Recorrente quanto à nulidade de todo o
procedimento fiscal por quebra de sigilo bancário.

Mérito
O presente Processo Administrativo trata da exigência de Imposto de Renda da
Pessoa Física decorrente da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
O Recorrente se insurge contra a presunção realizada e alega que o fato de
existirem depósitos em conta corrente de um contribuinte não significa, necessariamente, que ele
tenha tido acréscimo patrimonial e capacidade contributiva.
Cabe, inicialmente, esclarecer que as questões atinentes à razoabilidade,
proporcionalidade, inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis na esfera do
contencioso administrativo, haja vista que demanda o exame da incompatibilidade da lei
aplicável com preceitos de ordem constitucional.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, não cabe ao órgão julgador administrativo o pronunciamento acerca
da inconstitucionalidade da presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, por
ultrapassar a sua competência funcional.

Presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada
A despeito da matéria, que o legislador federal estabeleceu a presunção legal de
omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude da existência de depósitos
bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua
origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão vejamos o que
determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000557/2009-10

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Pois bem.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte, reduzindo a omissão de rendimentos verificada, nos seguintes termos:
Depósitos no Banco do Brasil, o valor de R$ 56.000,00, conforme se verifica dos
extratos de conta do Banco HSBC a fls. 428 e o valor de R$ 855.615,32, da conta do
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000557/2009-10

Bradesco a fls. 431, provou-se movimentação entre contas da mesma titularidade,
esclarecido que a diferença de R$ 12,00 se trata tarifa bancária cobrada pela instituição
financeira., perfeitamente aceitável, exclui-se os do lançamento, reduzindo-se a omissão
de rendimentos de R$ 227.903,83 (R$ 911.615,32 : 4 titulares da conta).
O contribuinte traz ao Recurso Voluntário vários argumentos acerca da forma de
tributação estabelecida em lei, porém, não apresenta aos autos elementos concretos para afastar a
presunção de omissão de rendimentos.
Conforme já destacado, para que seja afastada a presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96, há necessidade de o contribuinte comprovar, de forma clara, precisa e
individualizada, a origem dos valores que transitaram em sua conta, de modo a trazer aos autos
elementos de prova concretos, correlacionados com os depósitos efetuados em contas bancárias,
o que não foi feito pelo contribuinte.
Assim, resta incólume a decisão de piso.

Juros SELIC
Com relação à SELIC, tal matéria já se encontra pacificada no âmbito desde
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Desta feita, correta a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, rejeito as preliminares
suscitadas e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital